Tribunal: TJES
Processo: 0001194-04.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001194-04.2018.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: COMPANHIA PORTUARIA VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido não afastou a constitucionalidade da norma que previa a cobrança da taxa de funcionamento em horário especial.

2. A irresignação apresentada pelo embargante evidencia sua intenção de modificar do acórdão recorrido, inclusive com menção a entendimento divergente de outro tribunal, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001194-04.2018.8.08.0035

Embargante:
Município de Vila Velha

Embargada:
Companhia Portuária Vila Velha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra o acórdão de id. 6249283 que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação por ele interposto e negou-lhe provimento.

Nas razões recursais de id. 6566067, o embargante alega em síntese que o acórdão restou omisso quanto à cláusula de reserva de plenário, pois declarou inconstitucional a taxa de funcionamento em horário especial.

Contrarrazões ofertadas no id. 6695566.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

Sabe-se também que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Não há que se falar em omissão quanto à cláusula de reserva de plenário, pois não houve declaração incidental de inconstitucionalidade da norma municipal que prevê a
taxa de funcionamento em horário especial
, conforme se depreende da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Conforme a jurisprudência da Primeira Câmara Cível, “
a regulamentação e a fiscalização do horário do funcionamento dos portos marítimos constitui competência legislativa da União, não se circunscrevendo ao interesse local e predominante do Município
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001312, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

2. A fiscalização das atividades realizadas nas estações portuárias compete à União, não podendo o ente público municipal cobrar a pretensa taxa de licença para funcionamento em horário especial da recorrida.

3. Recurso conhecido e não provido.

O acórdão recorrido não afastou a constitucionalidade da norma que previa a cobrança da taxa de funcionamento em horário especial, mas apenas concluiu que referida norma não se aplica ao caso em análise, em virtude da peculiaridade de a atividade objeto da exação ser exercida dentro de um porto marítimo, cuja regulamentação e fiscalização do horário de funcionamento estão sujeitas à competência da União, concluindo-se, portanto, que a norma não possui a abrangência que lhe pretende impor a municipalidade.

A irresignação apresentada pelo embargante evidencia sua intenção de modificar do acórdão recorrido, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios, como já se manifestou este órgão fracionário em caso semelhante:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido não afastou a constitucionalidade da norma que previa a cobrança da taxa de funcionamento em horário especial.

2. A irresignação apresentada pelo embargante evidencia sua intenção de modificar do acórdão recorrido, inclusive com menção a entendimento divergente de outro tribunal, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035200066302, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022)

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 12/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.